Tribunal: CARF
Processo: 10936.720270/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720270/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.141 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO ITAULEASING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/05/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. VEÍCULO ABANDONADO PORTANDO
CIGARROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO
AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra do exercício de atividade própria do
veículo ou omissão de seus tripulantes (fins econômicos), para aplicação da
responsabilidade prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ari Vendramini, Juciléia de Souza
Lima e Marco Antônio Marinho Nunes. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais
que votou por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
Gravitam os autos em torno de lançamento fiscal para aplicação de pena de
perdimento e de exigência de multa regulamentar de Imposto de Importação por posse e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720270/2011-02
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação (art. 3o do
Decreto-Lei no 399/68), contra o sujeito passivo BANCO ITAULEASING S.A..
Segundo narrado no boletim de ocorrência acostado aos autos, o veículo
GM/ASTRA HATCH 5P, placa AKW2482, de propriedade do Recorrente, foi abordado no Km
316 da BR 163, no Município de Terra Roxa/PR, pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), portando 12.000 maços de cigarros de procedência estrangeira, tendo o motorista se
retirado do local.
Cientificado da autuação, o Recorrente apresentou Impugnação, julgada pela 10a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, decidiu pela manutenção da autuação com
fulcro na responsabilidade solidária consubstanciada no inciso II, do art. 95 do Decreto-Lei no
37/66, cuja ementa replica-se:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2011
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A CIGARRO DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie, assim como o proprietário e o
consignatário do veículo, quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do
veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Tão logo intimado do r. decisum, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em
síntese, repisando a matéria de defesa trazida anteriormente, sob os seguintes títulos: (i) do
leasing financeiro e da posse direta do bem pelo arrendatário; e, (ii) da inexistência de
responsabilidade solidária e da alegação de inconstitucionalidade.
Os argumentos trazidos pelo Recorrente serão detalhados no voto, a seguir.
As provas contidas nos autos são: Auto de Apreensão de Mercadorias, Boletim de
Ocorrência, espelhos de consultas ao IPVA e RENAVAM e Contrato de Arrendamento
Mercantil no 161399553354086-5.
É o breve relatório.

Voto
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
O recurso voluntário interposto pelo Recorrente atende aos requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

2. SINOPSE FÁTICA E ARGUMENTOS DA DEFESA.
Consoante narrado, o veículo de passeio GM/ASTRA HATCH 5P, placa
AKW2482, registrado em nome do Recorrente, foi encontrado pelas equipes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), com 12.000 maços de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação comprobatória de licitude na importação.
Em Impugnação o Recorrente alegou:
II - DO LEASING FINANCEIRO E DA POSSE DIRETA DO BEM PELO
ARRENDATÁRIO
[...]
Por sua vez, o Impugnante figura na autuação em razão de o veículo utilizado
nesse transporte ilegal ter sido objeto de contrato de arrendamento mercantil n°
16139955-3354086-5 (doe. 03), firmado com Elizabete Fatima C. Santos..
[...]
As arrendadoras não têm (e nem é o caso de ser diferente) nenhum domínio a
respeito da forma com que os bens arrendados são usados e gozados pelos
arrendatários. Portanto, a destinação eventualmente ilícita ou abusiva dada aos
bens arrendados somente deve ser imputada aos arrendatários ou, a depender do
caso concreto, ao infrator.
[...]
O vínculo jurídico e econômico que une arrendatários e arrendadoras é decorrente de
uma operação financeira (leasing), e não de operações de transporte de mercadorias,
muito menos de transporte ilícito de cigarros, que foge totalmente do escopo da
atividade praticada pelo Impugnante.
Nesse contexto, resta demonstrado que não se aplicam ao presente caso os dispositivos
do Decreto n° 6.759/2009 (arts. 599, 600, 601, 602, 693 e 716 do Regulamento
Aduaneiro) que fundamentaram a autuação, tampouco o § único do art. 3' do Decreto-
Lei n° 399/68, haja vista que o Impugnante não adquiriu, transportou, vendeu, expôs à
venda, manteve em depósito, possui ou consumiu o cigarro que ingressou no país de
maneira irregular.
III - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Preceitua o Código Tributário Nacional que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (artigo 124 iniciso I) e, também, as pessoas expressamente
designadas por lei (art.124 inciso II).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

É evidente que o Impugnante, na qualidade de mera empresa arrendadora do
bem, não teve nenhum interesse comum no fato gerador, ou seja. na importação
(havida como irregular) de 12.000 maços de cigarro.
Aliás, sequer teve conhecimento da existência desses maços, os quais tampouco se
constituem como garantia do adimplemento do negócio jurídico praticado entre ele
e o arrendatário. Portanto, inaplicável o inciso I do art. 124 do CTN.
Por outro lado, partindo-se da premissa de que somente a lei pode instituir solidariedade
entre pessoas que não tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador
(art. 128 do CTN), e, ainda, ciente de que não há legislação nesse sentido, inaplicável,
também, o inciso II do art. 124 do CTN.
À DRJ decidiu pela continuidade da sanção aplicada contra o Recorrente, porque
a legislação traz expressamente o proprietário do veículo como responsável solidário pela
infração e, ainda, dada a impossibilidade de análise do argumento de inconstitucionalidade de
lei. Peço vênia para reproduzir trechos do voto recorrido:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
9. Há de se observar, contudo, que a norma legal é expressa em estabelecer a
responsabilidade pela infração ao proprietário do veículo, conforme artigo 95,
inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966:
[omissis]
10. Ressalte-se, ainda, que “a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, consoante o disposto no artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966).
11. De fato, um contrato particular não pode ser sobrepor a norma de ordem pública,
com bem assenta o Ministro do STJ Herman Benjamin, no Recurso Especial no
1.379.510 – PR (2013/0094638-9), de 22/10/2013:
[omissis]
DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
15. É de se observar, contudo, que o proprietário do veículo é responsável pela
infração, conforme artigo 95, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966.
16. Desta forma, a alegação de ofensa ao princípio constitucional da
individualização da pena, equivale à alegação de inconstitucionalidade da referida
lei, fato que encontra obstáculo para sua análise no âmbito do processo
administrativo fiscal, consoante o disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/1972.
Os argumentos postos em Impugnação foram replicados no expediente recursal,
complementados pela alegação em torno da ofensa ao princípio constitucional de
individualização da pena, a seguir reproduzida:
29. Demonstrado que não há nenhuma relação entre a Recorrente e o fato tido como
ensejador da pena de perdimento e, consequentemente, que não há nenhuma lei que
determine a sua responsabilização, deve ser cancelado o lançamento, por afronta ao
citado artigo 142 do CTN e artigos 124, inciso 1 e 113 e artigo 128 do CTN.
30. Logo, é inconcebível que a aplicação de multa oriundos do ato ilícito praticado
pelo arrendatário ou por terceiro transcenda a pessoa do arrendatário para gerar
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

efeitos a Recorrente (arrendadora), sob pena de ofensa ao princípio constitucional
que determina a individualização da pena (artigo 52, inciso XLV, da CF/88), dado
que, conforme já mencionado, a própria legislação no artigo 104, inciso V, do
Decreto/Lei n2 37/66, dispõe que a pena de perdimento do veículo só será imposta
quando o veículo conduzir mercadoria sujeita à pena de perda, se pertencente ao
responsável por infração punível com aquela sanção.
31. Ou seja, ao contrário do que o r. Acórdão decidiu, não há o que se falar em
obstáculo para análise do argumento no âmbito do processo administrativo fiscal,
consoante ao disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/1972, pois há necessidade
de observar o dispositivo do Decreto/Lei no 37/66 supracitado.
Com isso, o Recorrente reitera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação, porque além de o bem móvel ser arrendado, não teria concorrido para o il.
Portanto, conclui-se que há dois pontos relevantes trazidos pelo Recorrente, o
primeiro atinente a responsabilidade do arrendador pelos atos cometidos pelo arrendatário e, o
segundo, relativo à reponsabilidade solidária do proprietário do veículo, segundo o inciso II do
art. 674 do RA/2009.

3.
DO CONTRABANDO DE CIGARROS.
3.1.
A
PENA
DE
PERDIMENTO
E
O
ALCANCE
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRATADA NO ARTIGO 95, INCISO
II, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Recapitulados os fatos, estar-se diante de multa regulamentar de Imposto de
Importação por posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de
documentação, cuja infração está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, o infrator está sujeito à sanção
prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
No caso em tela, percebe-se que a principal motivação da Autoridade Aduaneira
para aplicar a pena de perdimento e lançar a multa regulamentar de Imposto de Importação por
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação,
em face do Recorrente, decorre da natureza objetiva1 e solidária da infração contida
expressamente nos seguintes dispositivos do Decreto no 6.759/2009:
Art.673.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).

Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
[omissis]
II-conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Responsabilidade solidária igualmente vista no artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66,
in verbis:
Art.95 - Respondem pela infração:
[omissis]
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
Com base no inciso II, do artigo 95 supra transcrito, o Julgador de piso manteve a
autuação, em razão de ser o Recorrente proprietário do veículo abandonado.
Pois bem.
Quanto a responsabilidade objetiva, ela é pessoal do agente nos casos descritos
em lei:
Decreto-Lei no 37/66.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.

CTN.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

1 Art. 673. [omissis]
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 94, §2o).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
Aplicou-se assim, a responsabilidade subjetiva contra o Recorrente, já que ausente
o agente no momento da abordagem policial. Nesse sentido, cabe a este Colegiado apreciar a
extensão da responsabilidade solidária tratada no inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Esmiuçando o dispositivo suso, vemos duas hipóteses para responsabilização
conjunta ou isolada do proprietário e do consignatário do veículo:
(i)
Infração que suceder a ação de atribuições próprias do veículo (inciso I),
ou,
(ii)
Infração que decorrer de ação ou omissão de seus tripulantes (inciso II).
À vista disso, em aplicação ao caso concreto, entendo que a responsabilidade será
atribuída ao proprietário e ao consignatário se a prática infracional manifesta-se durante o uso do
veículo para os afazeres/operações comerciais do proprietário (atividade-fim do contrato social,
por exemplo) e, também, se incorrer em ação ou omissão dos tripulantes2 (também na
consecução da atividade-fim).
Ou seja, não basta ser o autuado proprietário do veículo para responder de forma
isolada ou conjunta, é necessário que a infração (ilícito) decorra do exercício de atos típicos da
finalidade econômica do proprietário ou, até mesmo, concretizada por ação ou omissão de seus
tripulantes A título de exemplo tem-se: o ônibus de excursão e transporte coletivo, os veículos de
carga (fretes), o automóvel táxi, os aviões e as embarcações comerciais.
Significa dizer, portanto, que não se subsome à norma legal os atos praticados em
veículos de passeio, por falta de previsão legal.
Neste cenário, para a sua responsabilização, é preciso que o proprietário concorra
para a prática do crime seja na figura de coautor (condutor), partícipe (aquele que empresta) ou,
até mesmo, de próprio autor (pratica o fato) e, ainda, que seja consumado com veículo comercial,
além, é claro, de provas pela Autoridade Fiscal
Não é o que vemos no caso dos autos, visto que praticado por terceiros e em
veículo de passeio o transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de
documentação (art. 3o do Decreto-Lei no 399/68).
No tocante a extensão da responsabilidade de terceiros, SOLON SEHN3 socorre-
se ao princípio da pessoalidade ou intranscedência. Para tanto, defende a necessidade de sua
observância com fins de assegurar que a penalidade será aplicada exclusivamente contra aquele
que praticou o crime, garantia preservada, inclusive, pelo Acordo de Facilitação de Comércio.
Assim esclarec:

2 Tripulação ou equipagem é a equipe que realiza a manutenção das atividades primordiais ao bom funcionamento
de meios de transporte, sejam eles aéreos, aquáticos ou terrestres. (pt.wikipedia.org/wiki/Tripulação)
3 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 924/925.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

1.6. Responsabilidade por infrações.
1.6.1. Princípio da Pessoalidade.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, XLV, assegura a garantia individual
da pessoalidade da responsabilidade por infrações, o que impede a penalização do
agente por fato de terceiros. Esse preceito aplica-as às infrações aduaneiras, inclusive
em razão de previsão especifica no Acordo de Facilitação de Comércio, segundo o
qual: “3.2. Cada Membro assegurará que as penalidades em caso de violação de
uma lei, regulamento ou ato normativo procedimental de caráter aduaneiro sejam
impostas unicamente sobre os responsáveis pela infração em conformidade com a
legislação do Membro”. Dessa forma, como bem ressalta Sara Armela, a legislação
dos Estados-Membros “deve necessariamente prever que o autor da violação e o
destinatário da sanção coincidam”. O responsável pela infração, portanto, deve ter
sido o autor, coautor ou partícipe.
Grifos nosso.
A despeito disso, para o inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 adota-se
interpretação literal da norma, segundo SOLON SEHN4:
Trata-se, como se vê, de hipótese de responsabilidade solidária, mas que apenas se
aplica quando a infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo ou de
conduta (ação ou omissão) de seus tripulantes.
Os posicionamentos doutrinários vão ao encontro do entendido esposado por esta
Julgadora sobre o tema, tal como no Acórdão no 3001-002.131. Sendo vastos os precedentes
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Acórdãos nos 3002-002.315, 3002-002.064 e
3201-006.679, este assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA DECORRENTE DA APREENSÃO DE CIGARROS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos fatos que
culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o terceiro
transportador.
Por derradeiro, importante destacar que o Poder Judiciário tem debatido o tema
em relação à aplicação da pena de perdimento ao proprietário ou ao possuidor do veículo, e
acerca da necessidade de provas pela fiscalização, como se depreende da leitura do Tema no
1.041 do Superior Tribunal de Justiça5 - pendente de julgamento sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos:

4 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 929.
5 Situação: Sem Processo Vinculado.
Anotações NUGEPNAC: A Primeira Seção, na sessão de julgamento realizada em 9/6/2021, acolheu a questão de
ordem para desafetar os recursos especiais presentados como representativos da controvérsia, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 20/11/2019 e finalizada em 26/11/2019 (Primeira
Seção). Vide Controvérsia n. 118/STJ.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

Questão submetida a julgamento:
Definir se o transportador (proprietário ou possuidor) está sujeito à pena de
perdimento de veículo de transporte de passageiros ou de carga em razão de
ilícitos praticados por cidadãos que transportam mercadorias sujeitas à pena de
perdimento, nos termos dos Decretos-leis 37/66 e 1.455/76. Definir se o
transportador, de passageiros ou de carga, em viagem doméstica ou internacional
que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento sem identificação do
proprietário ou possuidor; ou ainda que identificado o proprietário ou possuidor,
as características ou a quantidade dos volumes transportados evidenciarem tratar-
se de mercadoria sujeita à referida pena, está sujeito à multa de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) prevista no art. 75 da Lei 10.833/03, ou à retenção do veículo até
o recolhimento da multa, nos termos do parágrafo 1o do mesmo artigo. (Grifos
nossos).
Tal julgado refletirá, sendo o caso, na aplicação da responsabilidade solidária
tratada nos artigos 674 do RA/2009 e 95, inciso II, do Decreto-Lei no 37/66.
Voltando ao caso concreto, resumidamente, o Recorrente está no polo passivo da
autuação por ser mero proprietário do veículo apreendido com cigarros transportados de forma
ilegal (inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66), segundo o juízo de primeira instância.
Como longamente exposto, a meu ver, a responsabilidade solidária abordada no
inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 não se aplica aos veículos de passeios e, por isso,
é patente a ausência dos requisitos legais necessários para a manutenção do Recorrente como
responsável solidário da autuação.
Não bastasse, a responsabilidade direcionada ao Recorrente oriunda de contrato de
leasing. Nestes casos, o Recorrente (arrendador) não tem a propriedade do veículo, mas, sim, o
arrendatário (pessoa física ou jurídica), possuidor direto do bem móvel, respondendo este por
todas as obrigações atinentes ao veículo6.
4.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão
publicado no DJe de 17/12/2019).
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=1041&cod_tema_final=1041
6 Tema Repetitivo 453:
Tese Firmada: As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de
arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda
que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se
equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no
149/2003).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.141 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.720270/2011-02

Fl. 171
DF CARF MF
Original